Tribunal: TJDFT
Processo: 0704360-72.2022.8.07.0008
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO DE PESSOAS. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA

1. A densidade, coesão e harmonia dos depoimentos judiciais, analisados em cotejo com os elementos informativos comprovam a autoria e a materialidade em relação aos crimes de roubo majorado. 1.1. Assim, diferentemente do que alega o apelante, as provas colacionadas aos autos são suficientes para sustentar um decreto condenatório: o reconhecimento extrajudicial seguro levado a efeito pela vítima; a confissão parcial do apelante e os depoimentos das testemunhas e do ofendido.

2. Ademais, é assente na jurisprudência dessa Corte de Justiça que nos crimes patrimoniais a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção (como é o caso dos autos), devendo ser mantida a condenação do réu pelo crime de roubo majorado, não havendo que se falar na desclassificação para furto ou no afastamento da causa de aumento de pena do art. 157, §2o, inciso II, do CP.

3. Em relação à dosimetria, verifica-se que restaram atendidos os parâmetros dispostos na legislação. 3.1. Tendo em vista o teor da Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça, a incidência das circunstâncias atenuantes não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal

4. Recurso conhecido e improvido.